Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724170-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I REQUERIDO: WESLEY MEDEIROS DA SILVA DECISÃO 1. Petição apresentada pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter incidental para que seja determinada a intimação do réu com o fim de indicar a localização atual do automóvel para viabilizar a sua busca e apreensão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, além de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça (autos no 0714250-44.2022.8.07.0005, 1a Vara Cível de Planaltina). 2. Afirma que a extinção do processo por falta de interesse processual é prematura, pois apesar de o veículo não ter sido localização na diligência realizada, não há provas de que esteja quebrado e guardado em galpão na cidade de Pirenópolis/GO. 3. Questiona a intimação e a citação realizadas, uma vez que esses atos processuais somente seriam passíveis de realização na hipótese de o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária estar no local indicado no respectivo mandado, o que não aconteceu no processo de origem. 4. Por entender que está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pede a concessão da tutela de urgência e, subsidiariamente, que a outra parte somente apresente resposta após o cumprimento da ordem de busca e apreensão. 5. Cumpre decidir. 6. O amparo legal para o requerimento de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal) encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o c/c art. 995, parágrafo único. 7. Poderá ser atribuído efeito suspensivo à apelação ou antecipada a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 8. Na ação de Busca e Apreensão a citação só ocorre mediante o cumprimento da liminar de apreensão do veículo, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911 /69. 9. Todavia, conforme ponderado na sentença que extinguiu o processo, a diligência realizada esclareceu que houve a busca pelo veículo, que não foi encontrado no local (certidão de ID no 152478743, autos no 0714250-44.2022.8.07.0005). 10. O réu não se manifestou no processo de origem, mas informou ao oficial de justiça que o veículo estaria quebrado e guardado num depósito na cidade de Pirenópolis/GO, sem indicar com precisão o endereço (ID no 152478743). 11. Mesmo ciente de que o veículo não estava no endereço indicado, o autor pediu a suspensão do processo por 30 dias para localizar o bem. Nenhuma das providencias pleiteadas nesta petição foram apresentadas, o que inviabilizou a análise na origem. 12. Como a questão está atrelada ao próprio mérito do recurso, inviável que seja resolvido em sede de cognição sumária, como pretende o autor. A alegação de prejuízo material e processual não se sustenta, na medida em que a legislação de regência garante ao autor a possibilidade de persecução do seu crédito, ainda que o automóvel não seja apreendido. 13. Sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência antecipada em caráter incidental pleiteada. DISPOSITIVO 14. Indefiro a tutela de urgência antecipada incidental (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 15. Traslade-se cópia para os autos de no 0714250-44.2022.8.07.0005 (1a Vara Cível de Planaltina). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO